Tribunal: TRF3
Processo: 0012828-90.2010.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
483/775)

0012828-90.2010.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012828-90.2010.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENERGIA E TRATAMENTO DE AGUA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA NEVES DE VITO - SP158516-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TEMA 118/STJ. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CREDOR. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE RECONSIDERADO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica visando à declaração de não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas (quinze dias que antecedem o auxílio-doença, férias indenizadas e terço constitucional, aviso prévio indenizado), bem como ao reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos dez anos. Após julgamento favorável em grau recursal, com reconhecimento do direito à compensação condicionado à comprovação dos recolhimentos indevidos, determinou-se o retorno dos autos para juízo de retratação à luz do Tema 118 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em mandado de segurança que objetiva o reconhecimento do direito à compensação tributária, exige-se a comprovação prévia dos valores indevidamente recolhidos ou se é suficiente a demonstração da condição de credor tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.111.164/BA (Tema 118), fixa entendimento de que, em mandado de segurança voltado à declaração do direito à compensação, basta a comprovação da condição de credor tributário, sendo desnecessária a prova dos recolhimentos indevidos nesta fase.

A exigência de comprovação detalhada dos valores pagos indevidamente se impõe apenas quando se pretende a quantificação do crédito ou a homologação direta da compensação no âmbito judicial.

Os comprovantes de recolhimento indevido devem ser apresentados posteriormente, na esfera administrativa, quando da análise do procedimento de compensação pelo Fisco.

O acórdão anteriormente proferido contraria a orientação firmada pelo STJ ao condicionar a compensação à comprovação pré-constituída dos recolhimentos, impondo sua adequação mediante juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente reconsiderado.

Tese de julgamento: 1. Em mandado de segurança que visa à declaração do direito à compensação tributária, é suficiente a comprovação da condição de credor tributário. 2. A comprovação dos recolhimentos indevidos é exigida apenas na esfera administrativa, por ocasião da efetiva compensação. 3. A exigência de prova pré-constituída dos valores indevidos não se aplica quando não há pedido de quantificação ou homologação judicial do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; CTN, art. 170-A; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.111.164/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 118, j.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0012828-90.2010.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENERGIA E TRATAMENTO DE AGUA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA NEVES DE VITO - SP158516-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de juízo de retratação em mandado de segurança impetrado por GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENERGIA E TRATAMENTO DE AGUA LTDA, objetivando a declaração de não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos empregados a título de primeiros quinze dias de afastamento, férias indenizadas e seu terço adicional e aviso prévio indenizado, bem como a declaração do seu direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente sob os referidos títulos, de forma retroativa aos últimos dez anos anteriores à impetração.

Em sentença, o c. juízo a quo julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, os 15 dias que antecedem o auxílio-doença e as férias acrescidas de 1/3, por entender que essas verbas têm natureza remuneratória e não estão excluídas do salário-de-contribuição, destacando que tais valores representam retribuição ao trabalho e geram acréscimo patrimonial, ainda que pagos em períodos de interrupção do contrato.

Subindo os autos em grau recursal, a Quinta Turma desta e. Corte Regional proferiu acórdão dando provimento à apelação para afastar a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre os quinze dias anteriores ao afastamento por motivo de doença ou acidente, bem como a título de adicional de férias, férias indenizadas e aviso prévio indenizado, declarando o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 10 (dez) anos. (ID 261301675, p. 256/268)

Após, a Quinta Turma desta Corte negou provimento aos agravos legais das partes reconhecendo o direito de compensação da impetrante, mantendo consignado: “Somente os recolhimentos indevidos comprovados nestes autos serão restituídos mediante compensação, haja vista que a via mandamental exige o direito líquido e certo, ou seja, requer prova documental pré-constituída do fato constitutivo do direito afirmado.” (ID 261266196, p. 30)

Após a interposição de Recursos Especiais pelas partes, a Vice-Presidência desta E. Corte Federal determinou a reapreciação da controvérsia pela Turma Julgadora, para fins de eventual juízo de retratação, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.111.164/BA (Tema no 118) e na Controvérsia no 43, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, mediante os quais se firmou o entendimento de que, em mandado de segurança que vise apenas ao reconhecimento do direito de compensação tributária, é suficiente a comprovação da condição de credor. (ID 350469371)

É o relatório.

lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

De fato, cabível o juízo de retratação, tendo em vista que, na hipótese dos autos, houve contrariedade ao recente acórdão paradigma proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.111.164/BA (Tema Repetitivo 118).

Do mandado de segurança para compensação tributária

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca da efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança.

A Egrégia Corte Superior, no julgamento do leading case REsp n. 1.111.164/BA, firmou a seguinte tese, in litteris:

(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e

(b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental. (g.n)

No caso sub examine, a impetrante requereu na peça exordial o que segue, in verbis:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 7o, III da Lei no 12.016/2009, a Impetrante requer seja-lhe concedida MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, a fim de assegurar o seu direito líquido e certo de não ser compelida, nos períodos vincendos, ao recolhimento de contribuições previdenciárias sobre valores pagos aos seus funcionários a título de (a) pagamentos efetuados nos primeiros quinze dias do afastamento; com ou sem a concessão dos benefícios B31 e B91; (b) “Férias Indenizadas” e “Adicional Constitucional de 1/3 (um terço) de Férias” e (c) “Aviso Prévio Indenizado”, sem que com isso fique à mercê de atos de constrição por parte da autoridade coatora.

Requer, ao final, seja concedida a segurança definitiva para os fins acima destacados, bem como a declaração do direito de a Impetrante restituir, via compensação, os valores indevidamente recolhidos nos últimos dez anos a título de (a) pagamentos efetuados nos primeiros quinze dias do afastamento, com ou sem a concessão dos benefícios B31 e B91; (b) quaisquer tipos de “Férias Indenizadas” e “Adicional Constitucional de 1/3 (um terço) de Férias” e (c) “Aviso Prévio Indenizado”, devidamente acrescidos de juros SELIC, com parcelas vencidas da mesma ou outras contribuições e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, na forma da legislação em vigor, tudo após o trânsito em julgado da decisão, em respeito ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

Assim sendo, entendo ser o caso de exercer o juízo de retratação a fim de adequar o acórdão recorrido aos termos da recente tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do REsp n. 1.111.164/BA (Tema no 118), quanto à possibilidade de compensação tributária, em virtude do pleiteado reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência das exações em tela, pois é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário.

Nesse sentido, conforme salientado na tese fixada, os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco.

Dispositivo

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, voto por reconsiderar parcialmente o acórdão anteriormente proferido, a fim de adequá-lo à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.111.164/BA (Tema Repetitivo no 118), para reconhecer que, na via mandamental, é suficiente a comprovação da condição de credor tributário para fins de declaração do direito à compensação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TEMA 118/STJ. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CREDOR. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE RECONSIDERADO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica visando à declaração de não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas (quinze dias que antecedem o auxílio-doença, férias indenizadas e terço constitucional, aviso prévio indenizado), bem como ao reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos dez anos. Após julgamento favorável em grau recursal, com reconhecimento do direito à compensação condicionado à comprovação dos recolhimentos indevidos, determinou-se o retorno dos autos para juízo de retratação à luz do Tema 118 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em mandado de segurança que objetiva o reconhecimento do direito à compensação tributária, exige-se a comprovação prévia dos valores indevidamente recolhidos ou se é suficiente a demonstração da condição de credor tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.111.164/BA (Tema 118), fixa entendimento de que, em mandado de segurança voltado à declaração do direito à compensação, basta a comprovação da condição de credor tributário, sendo desnecessária a prova dos recolhimentos indevidos nesta fase.

A exigência de comprovação detalhada dos valores pagos indevidamente se impõe apenas quando se pretende a quantificação do crédito ou a homologação direta da compensação no âmbito judicial.

Os comprovantes de recolhimento indevido devem ser apresentados posteriormente, na esfera administrativa, quando da análise do procedimento de compensação pelo Fisco.

O acórdão anteriormente proferido contraria a orientação firmada pelo STJ ao condicionar a compensação à comprovação pré-constituída dos recolhimentos, impondo sua adequação mediante juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente reconsiderado.

Tese de julgamento: 1. Em mandado de segurança que visa à declaração do direito à compensação tributária, é suficiente a comprovação da condição de credor tributário. 2. A comprovação dos recolhimentos indevidos é exigida apenas na esfera administrativa, por ocasião da efetiva compensação. 3. A exigência de prova pré-constituída dos valores indevidos não se aplica quando não há pedido de quantificação ou homologação judicial do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; CTN, art. 170-A; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.111.164/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 118, j.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, reconsiderou parcialmente o acórdão anteriormente proferido, a fim de adequá-lo à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.111.164/BA (Tema Repetitivo no 118), para reconhecer que, na via mandamental, é suficiente a comprovação da condição de credor tributário para fins de declaração do direito à compensação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão